Tribunal: TJBA
Processo: 0345603-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0345603-20.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer ajuizada por assistida da Defensoria Pública do Estado da Bahia, com pedido de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Sentença de procedência que deixou de condenar o Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, reformando a sentença para incluir a condenação do Estado ao pagamento dos honorários. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, sustentando omissão e necessidade de remessa ao Tribunal Pleno por alegada violação à cláusula de reserva de plenário. Embargos de declaração rejeitados, com fundamento na suficiência do acórdão recorrido em aplicar o Tema 1.002 do STF. Novos embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, sustentando incompetência absoluta do juízo de origem, omissão e contradição na observância ao procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e pedido de prequestionamento. Apresentação de contrarrazões pela parte embargada, requerendo a rejeição do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) saber se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em tais ações. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via própria para reexame da causa. Não houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.002 do STF, nem quanto à necessidade de remessa ao Tribunal Pleno, pois o acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade de norma estadual, apenas aplicou precedente vinculante. A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem não procede, pois a opção pelo Juizado Especial é faculdade da parte autora, conforme Enunciado 1 do FONAJE e jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, o que descaracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração. Rejeita-se a tese de que a condenação em honorários sucumbenciais seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais, tendo em vista que a ação tramitou sob o rito comum, por opção do autor. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem ao prequestionamento dissociado de vício do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “É facultado ao autor ajuizar ação de menor complexidade na Justiça Comum, sendo incabível alegação de incompetência absoluta em tal hipótese. A aplicação do Tema 1.002 do STF, que reconhece a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública contra entes públicos, prescinde de submissão à reserva de plenário quando não há declaração de inconstitucionalidade de norma estadual.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Constituição Federal, art. 97. Lei Complementar Federal n.º 80/94. Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º e art. 55. Lei nº 12.153/09, art. 2º e art. 27. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Tema 1.002. STF, ADPF 307-MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli. STF, ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia. STF, ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber. STJ, RMS 67746/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/05/2023. TJBA, Apelação 8000096-68.2020.8.05.0063, Rel. Des. Adriana Sales Braga, DJe 23/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0345603-20.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante ESTADO DA BAHIA e embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR o recurso, nos termos do voto desta Relatora. II